Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Participação em competição não autorizada.
1 - A suspensão da habilitação consta no preceito secundário do crime do art. 308 do CTB, sendo imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade, e tem a duração de dois meses a cinco anos (CTB, arts. 292 e 293). Em regra, deve ser imposta na sentença e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
2- A suspensão da habilitação em medida cautelar, por tempo indeterminado, significa constrição mais grave e severa do que eventual condenação por crime que, ainda em fase de investigação, o investigado, que é primário, sequer foi denunciado.
3 – Mesmo que os fatos sejam graves – participação em competição não autorizada (“racha”) com resultado morte -, se não se sabe qual a participação do impetrante no crime, não há fundadas razões que justifiquem a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, sobretudo se o impetrante é motorista profissional e depende da habilitação para manter seu sustento e de sua família.
4 – Ordem concedida.